Tribunal: STF
Processo: RE 99196
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO SOB RITO SUMARISSIMO E VALOR DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO.
A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, POR NÃO INCLUSAO NA PAUTA DE JULGAMENTO,
MEDIANTE A VIA RARA DO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE TORNA VIAVEL SE OS
OBICES REGIMENTAIS NÃO SÃO ULTRAPASSADOS PELA OCORRENCIA DE ALGUMA
DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO ART-325 DO RI-STF. OS MEIOS
PROCESSUAIS SÃO OUTROS.